Tribunal: TJMT
Processo: 0004454-70.2016.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004454-70.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Maus Tratos]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO SANTANA - CPF: 508.541.351-20 (APELANTE), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), L. A. P. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE MAUS TRATOS MAJORADO – ART. 136, § 3º, DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO D
O
APELANTE – ACOLHIMENTO DO PLEITO –
DENÚNCIA QUE NARRA FATO DIVERSO DO
QUE
FOI UTILIZADO NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
–
EMENDATIO LIBELLI
NÃO MANEJADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA NULA PELA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
DA CORRELAÇÃO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 160 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– FALTA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – ART. 155 DO REFERIDO
CODEX
– SENTENÇA
CONDENATÓRIA
REFORMADA –
RECURSO
PROVIDO.

Tendo o
magistrado
se reportado a fato diverso do que foi narrado na denúnc
ia para condenar o apelante pelo crime de maus tratos majorado
, tal situação, obviamente, redundou na prolação de uma sentença condenatória nula pela violação aos princípios da correlação, do contraditório e
a
mpla defesa. Todavia, não sendo possível reconhecer a referida nulidade em virtude da Súmula 160 do Supremo Tribunal Federal
;
e d
iante da inexistência de provas
seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva
do fato descrito na denúncia, produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa
, impõe-se a ref
orma
do édito condenatório
para absolver o
recorrente
da acusação imputada à
sua pessoa, justificando-se, plenamente, a aplicação
, na hipótese, das normas

contidas no
art. 386, VII,
c/c
art.
155
do Código de Processo Penal
, bem como do
aforismo
in dubio pro reo
.

Recurso
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Alberto Santana
,
contra a sentença prolatada pelo
Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
-MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.
0004454-70.2016.8.11.0037
, conden
ando
-o

pela prática do crime de maus tratos majorado (art. 136, § 3º, do Código Penal),
à
pena
de
2
(
dois
) meses
e 20 (vinte)

de
detenção
, em regime
aberto
, bem como a
o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
,

tendo a pena corpórea sido substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo (art. 43, I, C
ódigo
P
enal
).

O
apelante
,
forte

nas razões recursais
que
se encontram

no ID
104846597
,
almeja

sua absolvição, ao
argumento de que não existem provas nestes autos capa
zes de sustentar
a
sentença
condena
tória
,
invocando
em seu benefício o
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

E
, subsidiariamente,
pleiteia

a
concessão da gratuidade de justiça e a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, por ser pessoa hipossuficiente
.

O Ministério Público
,
nas contrarrazões que estão no
ID

104847951
,
postula o

des
provimento
do

vert
ente
recurso
,
a fim de que seja mantida a sentença condenatória tal como lançada
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
visto
no ID
105953453
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordi
al acusatória
,
encontradiça

no ID
104846571
(p. 1/2)
,
narra os fatos desta forma:

[
...
]

Conforme ressai dos autos, na data de 08 de outubro de 2015, por volta das 11h23min, na rua Ema, bairro Tuiuiú, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado Carlos Alberto Santana, expôs a perigo ou a saúde de pessoa sob a sua guarda para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, abusando de meios de correção.

Logrou-se apurar nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado Carlos, sem motivos aparentes agrediu a infante Luana
Asato
Proença de 07 (sete) anos de idade à época dos fatos,
desferindo-lhe
um tapa na cabeça
.

Segundo consta nos autos, o padrasto agride a infante com frequência. [...]

E
mbora
a den
úncia tenha se limitado a narrar que o apelante desferiu um tapa na cabeça da vítima no dia 8 de outubro de 2015,
infere-se
destes autos
que a
menor Luana
Asato
Proença
e a conselheira tutelar Ariane

K
ellen

Arcangela
Arruda

relataram
na fase extrajudicial uma séria de
outras
agressões perpetradas
por
ele
contra
sua
enteada
em datas pretéritas
, conforme se infere deste
s
trecho
s
do
s
depoimento
s das declarantes:

[...] a menor tem 07 anos de idade e estuda na Escola Nossa Senhora Aparecida; QUE a menor alega que reside com o pai, a irmã Heloiza de 04 anos de idade e sua genitora Luciana; QUE a menor alega que sua genitora trabalha em outra cidade e fica muitos dias fora de casa e vem de vez em quando; QUE a menor estuda no período da manhã e
a
tarde sempre acompanha o pai no trabalho; QUE Heloiza fica na creche pelo período da manhã e à tarde também; QUE a menor relata que fica a tarde sem comer, sem lanchar e que apenas janta a noite quando retorna do trabalho do pai; QUE o pai trabalha de pedreiro; QUE a menor relata que tem medo
do pai, porque ele bate;
QUE o pai bateu em sua cabeça com um rodo e a menor acabou machucando a boca em uma mesa, motivo este estar com uma lesão na parte interna da sua boca; QUE o pai bate com muita frequência e que a última vez que o pai bateu foi ontem com um tapa em sua cabeça; QUE o pai costuma bater na cabeça sempre; QUE uma vez o pai também enforcou com as duas mãos o pescoço da menor, que doeu muito e ela chorou
; QUE a menor relata para sua genitora que o pai a agrediu, o mesmo espera ela viajar a trabalho para bater na menor novamente por ela ter contado para sua genitora;
QUE a menor relata também que estava tomando banho e o pai entrou no banheiro e bateu com o rodo em sua cabeça porque a mesma havia relatado para sua genitora que havia sido agredida; QUE outra vez o pai bateu de chutes em seu bumbum e a menor não conseguia caminhar e nem sentar na carteira da escola; QUE agrediu também batendo a cabeça da menor contra a parede e que se lembra depois que acordou na cama
; QUE o pai ameaça a menor dizendo se ela fofocar pra alguém que ele bate, ela vai apanhar de novo; QUE o pai bate mais na menor do que na sua irmã Heloiza; QUE a menor relata que tem uma irmão de nome Leonardo, que foi morar em outra casa, porque o pai batia muito nele; QUE a noite a menor tem medo
quando o pai briga com a sua genitora; QUE a menor tem medo do pai pegar uma faca para matar a genitora; QUE a menor relata que uma vez o pai passou pelado na frente dela, mas que o pai nunca fez nada; QUE o pai nunca passou a mão na genitália da menor e nunca se insinuou para a menor; QUE o pai nunca fez qualquer tipo de carícias na menor; QUE o pai somente bate na menor; QUE a menor toma banho e se veste sozinha; QUE o maior desejo da menor é que a sua genitora venha para casa, porque ela tem muitas saudades da mãe;
QUE DADA A PALAVRA À CONSELHEIRA
TUTELAR
: a mesma relata que na verdade o senhor Carlos Roberto Santana, não é pai da menor e sim o padrasto; QUE somente Heloiza é filha biológica dele;
QUE a conselheira relata que foi até a Creche do Bairro Tuiuiú buscar Heloiza e a coordenação da escola relatou que a menor Luana quando estudava na creche sempre aparecia com várias lesões pelo corpo
;
QUE a coordenação da creche apresentou um caderno de capa amarela onde tinha um relatório de algumas das vezes que Luana comparecia na creche com hematomas no corpo
; QUE a coordenação da creche alegou também à conselheira
que graças à Deus alguém teria denunciado, pois esta criança é bem agredida pelo padrasto; QUE a coordenação da creche e também a coordenação da escola que Luana atualmente estuda alegam que o senhor Carlos é um homem bem agressivo e ignorante e todos ficam com medo de fazer qualquer denúncia; QUE a genitora de Luana trabalha em outra cidade e fica ausente durante a semana toda e a mesma juntamente com Heloiza ficam com o padrasto; [...]
(ID 104846571, p. 7/8)

Destacamos

Na fase judicial, a ofendida voltou a relatar diversas agressões praticadas contra ela pelo apelante, tais como chutes, murros, tapas nas pernas e bumbum, golpe
s
com cabo de vassoura na cabeça, entre outros, mas não foi questionada sobre o tapa na cabeça supostamente
desferido
no dia 8 de outubro de 2015, conforme se depreende da transcrição do
d
epoimento
da menor
lançado
nas contrarrazões do Ministério Público
, nos seguintes termos
:

[...]
Promotor
: (...) Luana você convivia com o Carlos Roberto?
Testemunha
: Sim
Promotor
: Ele era padrasto seu?
Testemunha
: Sim
Promotor
: (...
) Quando
você convivia com ele, era você ele e quem mais?
Testemunha
: Eu, ele, minha mãe e minha irmã
Promotor
: (...
) Quando
vocês conviviam junto sua mãe saía pra trabalhar?
Testemunha
: Saía pra trabalhar
Promotor
: Ela ficava alguns dias fora?
Testemunha
: É, um tempo fora
Promotor
: (...) E quando ela saía você ficava com quem?
Testemunha
: Com Carlos
Promotor
: (...
) Nessas
vezes que você ficava com ele, chegou a agredir você?
Testemunha
: Sim
Promotor
: Era constante? Era poucas vezes? Como era isso?
Testemunha
: Era todo dia, ele me batia, me dava murro, me dava chute (...) um dia pegou um cabo de vassoura e bateu na minha cabeça (...)
Promotor
: Ele trabalhava ou não?
Testemunha
: Não
Promotor
: Por que ele batia em você?
Testemunha
: Não sei (...)
Promotor
: Você escondeu da sua mãe?
Testemunha
: Sim
Promotor
: Você chegou algumas vezes com marcas na escola tá registrado aqui, essas marcas eram de que?
Testemunha
: Era de murro, era de chute, era de tapa
Promotor
: De quem?
Testemunha
: Do Carlos
Promotor
: (...
) Você
não contava pra sua mãe essas agressões?
Testemunha
: Não porque ele me ameaçava
Promotor
: Se contasse ia acontecer o que?
Testemunha
: Ele ia matar eu e minha mãe
Promotor
: (...) Sua mãe te agride?
Testemunha
: Não
Promotor
: (...) A escola falou que você apareceu diversas vezes na escola com marcas né?
Testemunha
: Sim
Promotor
: (...) Alguma vez a escola chamou você
la
pra relatar essas marcas?
Testemunha
: Sim, eu contei pra professora e a professora contou pra Diretora,
ai
eles chamaram o conselho tutelar
Promotor
: Nesse dia ou depois?
Testemunha
: Acho que nesse dia (...) depois gente foi pro conselho Promotor: Ficou abrigada no conselho?
Testemunha
: Sim
Promotor
: Quanto tempo?
Testemunha
: (...) Uns trinta dias
Promotor
: Sua mãe não
tava
em casa?
Testemunha
: Assim, no dia que a gente foi pro conselho não
[...]

Sublinhamos

A conselheira tutelar Ariane
Kellen

Arcangela
Arruda não foi ouvida em juízo pois sequer foi arrolada como testemunha pelo Ministério Público, mas
o
relato
que ela fez

à
autoridade policial

de
que “
a coordenação da creche apresentou um caderno de capa amarela onde tinha um relatório de algumas das vezes que Luana comparecia na creche com hematomas no corpo
”, diz respeito
aos
fatos ocorridos no ano de 2014, conforme se infere do documento que se
pode ser visto na
p. 13 do ID
104846571
, não tendo, portanto, relação com
a

situação fática

descrita
na denúncia.

Assim, no que diz respeito ao único fato descrito na denúncia, isto é, o suposto tapa na cabeça
da ofendida que teria sido
desferido
pelo apelante
no dia 8 de outubro de 2015,
é imperioso reconhecer
que não existem
provas produzidas na fase judicial p
ara dar respaldo à
sua
condenação
.
Até por que,
não se pode olvidar que a
sentença condenatória embasada exclusivamente em prova inquisitorial é vedada no ordenamento jurídico, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Aliás, p
ara o Supremo Tribunal Federal, a prova idônea para embasar a sentença condenatória deve ser produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual se mostra insubsistente invocar, para a condenação, apenas elementos colhidos na fase inquisitiva, tal como se infere do aresto a seguir resumido:

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. SENADOR DA REPÚBLICA. OFERTA DE OBRAS E OUTRAS VANTAGENS EM TROCA DE APOIO POLÍTICO. COMPRA DE VOTOS.
PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO NÃO CONFIRMARAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. IMPROPRIEDADE DA CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO
, NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1.
O suporte probatório apto à condenação não pode se lastrear exclusivamente em elementos indiciários, sob pena de ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, notadamente quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório não confirmaram o quadro fático descrito na denúncia
.
2. No caso, a prova testemunhal produzida na fase judicial não foi suficiente para confirmar a efetiva oferta de vantagens feita pelo acusado ou mesmo por interposta pessoa, com o objetivo de angariar apoio político. Também não restou demonstrada a compra de votos de eleitores. 3. Pedido absolutório feito pela acusação, e ratificado pela defesa, atendido, nos termos do art. 386, VII, do Código de
Processo Penal. 4. Ação penal julgada improcedente, com absolvição do réu em relação à infração prevista no artigo 299 do Código Eleitoral.

(
STF - AP: 880 AC - ACRE 9997174-48.2014.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/09/2017, Primeira Turma)
Destacamos

Nessa
mesma vereda, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS NO DEPOIMENTO DE CORRÉU PRESTADO NA FASE POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1.
O art. 155 do Código de Processo Penal não vedou, de forma absoluta, a utilização das informações coletadas na fase policial na formação do convencimento do juiz. Ao contrário, permite que elementos informativos possam servir de fundamento à decisão condenatória, desde que existam, também, provas produzidas em contraditório judicial. Assim, para concluir acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia, o sentenciante pode utilizar tanto os elementos de prova - produzidos em contraditório - como os de informação, coletados durante a investigação. Apenas lhe é vedado valer-se exclusivamente dos dados informativos obtidos durante a fase policial
.
Precedentes. 2. Na espécie, da análise da fundamentação apresentada pelas instâncias de origem, é possível concluir que a condenação do paciente se lastreou exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, tendo em vista que o único dado a apontar a participação do paciente no crime descrito na denúncia é o depoimento extrajudicial do corréu, morto em confronto com a polícia antes de realizada a audiência de instrução, debates e julgamento. Os demais elementos apresentados pelas instâncias ordinárias são insuficientes a embasar o édito condenatório, pois as vítimas e testemunhas arroladas no processo não reconheceram o paciente como autor do crime patrimonial. Embora os depoimentos prestados em contraditório assinalem que o delito fora praticado por dois agentes, nenhum deles confirmou a participação do paciente na empreitada criminosa. Em conclusão, não há menção expressa na sentença condenatória de depoimentos colhidos em juízo que confirmaram a efetiva participação do paciente nos fatos descritos na incoativa. 3. Ordem concedida para reconhecer a nulidade da sentença condenatória, porquanto lastreada apenas em elementos informativos, com a consequente absolvição do paciente, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

(
STJ - HC: 430813 SP 2017/0333307-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/09/2018).
Destacamos

Mas se isso não bastasse,
a
despeito dos argumentos vertidos na sentença condenatória
, baseados nos relatos judiciais da vítima
, é mister relembrar que no processo penal o acusado não se defende da capitulação jurídica, mas dos fatos que lhe são imputados na denúncia (
arts
. 383 e 384 do Código de Processo Penal). E, nesse aspecto, em relação
ao delito de maus tratos
, a peça acusatória descreve conduta diversa da que foi levada em conta pelo magistrado para condenar o apelante.

Ademais, o Ministério Público, mesmo podendo se utilizar do instituto da
emendatio

libelli
preconizado no art. 384 do Código de Processo Penal para aditar a denúncia, assim não procedeu,
e
por conta disso, seu
presentante
deduziu, nas alegações finais, fatos que não estavam narrados na prefacial para justificar a condenação do apelante.Portanto, quando o juízo de primeiro grau asseverou que havia provas suficientes de que o
recorrente

praticou maus tratos contra a
vítima, fê-lo com base em fato não descrito na denúncia e em clara violação ao princípio da correlação, do contraditório e ampla defesa.

A propósito, sobre a necessidade de respeito ao princípio da correlação, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONTRARIEDADE AO ART. 5º, XXXVIII, A e LXVI, DA CF. NÃO CABIMENTO. ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ART. 483, III E § 2º, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NA FORMULAÇÃO DE QUESITOS ESPECÍFICOS. OCORRÊNCIA DE DISPARO ACIDENTAL E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. VÍCIO INEXISTENTE. ART. 593, III, A, DO CPP. INOVAÇÃO NA TESE DA ACUSAÇÃO DURANTE OS DEBATES EM PLENÁRIO. PRÁTICA DO CRIME A TÍTULO DE DOLO EVENTUAL.
NULIDADE CONFIGURADA. DENÚNCIA E PRONÚNCIA QUE IMPUTAM AO ACUSADO A PRÁTICA DE CRIME DE HOMICÍDIO COM DOLO DIRETO. APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÃO NOVA PELA ACUSAÇÃO. TESE DE DOLO EVENTUAL INCLUÍDA NA ELABORAÇÃO DOS QUESITOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA PLENITUDE DE DEFESA E DA CORRELAÇÃO. JULGAMENTO NULO
.

1. A alegação de ofensa à Constituição Federal extrapola a competência do Superior Tribunal de Justiça, pois cabe ao Superior Tribunal de Justiça velar pela aplicação uniforme da legislação infraconstitucional, ante os moldes do art. 105, III, da Constituição Federal.

2. As razões do recurso especial apresentam fundamentação deficiente, no tocante à alegada ofensa ao art. 535, II, do Código de Processo Civil, pois a parte não indicou, de forma percuciente, os pontos em que o acórdão padeceria de omissão, tampouco a maneira como teria ocorrido a ofensa sustentada; ao revés, mostram-se genéricas e destituídas de concretude. Incidência da Súmula 284/STF.

3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, após o advento da Lei n. 11.689/2008, não é mais necessária a formulação de quesitos específicos sobre cada uma das teses suscitadas pela defesa, até mesmo quanto à legítima defesa, sendo obrigatória tão somente a indagação relativa à absolvição do réu pelos jurados, nos termos do art. 483, III e § 2º, do Código de Processo Penal, quesito expressamente elaborado nos presentes autos.

4. Segundo entendimento desta Corte Superior,
o princípio da correlação entre a acusação e a decisão de pronúncia representa uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, uma vez que assegura que apenas podem fazer parte da pronúncia os fatos que foram narrados na inicial acusatória, de forma a garantir a não submissão do acusado ao Conselho de Sentença por fatos novos, não descritos na denúncia
.

5. Na espécie, houve quebra dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre a denúncia, a pronúncia e os quesitos, na medida em que o Parquet sustentou, em Plenário, proposição nova, não defendida anteriormente - imputação de prática do crime com dolo eventual -, tendo até mesmo sido elaborado quesito a esse respeito, o que constitui, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, nulidade absoluta, não estando sujeita à preclusão.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido, a fim de, reconhecendo a existência de nulidade absoluta, nos termos do art. 593, III, a, do Código de Processo Penal, anular o julgamento às fls. 423/431 e determinar que o recorrente seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

(STJ,
REsp
1678050/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017,
DJe
21/11/2017).
Destacamos

Não resta, pois, a menor dúvida
q
ue houve
equívoco na atuação do órgão acusador, em razão de não ter
narrado adequadamente o fato na denúncia,
bem como por
não ter aditado
a peça exordial quando a necessidade de se adotar essa medida jurídica era manifesta após o encerramento da instrução criminal
;
e
por não ter o
magistrado
constatada essa falha procedimental

terminou por
prola
t
ar

a
sentença condenatória
que é
nula
por ter
viola
do

os
já mencionados princípios da correlação, do contraditório e ampla defesa.

Contudo, embora seja patente a nulidade deste processo, não pode ela ser reconhecida de ofício nesta instância revisora para ensejar o aditamento da denúncia pelo Ministério Público, com a correta descrição do fato, tendo em vista que essa providência prejudica o apelante e, por isso, implica em transgressão ao texto da Súmula n. 160 do Supremo Tribunal Federal segunda a qual:
“É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arg
u
ida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício.”

Todavia
,
ainda que todo o relato da ofendida estivesse narrado na denúncia ou em eventual aditamento,
a prova judicial se mostra frágil e contraditória, na medida em que a vítima afirmou em juízo
que
sua mãe não a agredia, ao passo que Luciana de Lima
Asato
,
sua
mãe
,

nas duas oportunidades em que foi ouvida, declarou que também batia
nela, afirmando, outrossim,
à
autoridade policial, que não acreditava na versão da sua filha, embora
a
informante

tenha se retratado a esse
respeito em juízo.

A
inda nessa senda, merece
registro
o fato, segundo o qual

na
Delegacia de Polícia
Luciana,
incialmente
, ter dito que
trabalhava como auxiliar de cozinha
em uma
fazenda
do Grupo Bom Futuro, em Campo Verde-MT
,
o que a levava a permanecer
vários dias fora de casa, mas após a autoridade policial ligar para o
seu
suposto empregador
e
ouvir que não havia uma funcionária com
esse
nome
naquela

empresa r
ural
, Luciana decidiu revelar que na verdade
trabalha
va
na dita
propriedade
fazendo programas sexuais com os empregados.
É
necessário
que se faça esse registro

porque
o apelante afirmou que
o fato de ter

tom
a
do conhecimento
que sua então mulher
, mãe da vítima,
trabalhava como garota de programa em outra cidade levou à separação do casal. Carlos Alberto
asseriu
,
ainda, que
após a separação, Luciana passou a fazer ameaças de que o
denunciaria
à polícia caso n
ão continuasse
enviando
dinheiro
para ela.

Destarte, não obstante

a
descoberta

“da vida dupla”

de Luciana ter
ocorrido após o registro da ocorrência na Delegaci
a de Polícia, de certa forma pode explicar uma mudança tão drástica entre as versões apresentadas
pela
informante

em ambas fases da persecução penal.

Por sua vez, o
apelante afirmou que nunca encostou a mão na sua enteada, a quem tratava como filha, pois o máximo que fazia era
colocá-la
de castigo
para que
estuda
sse
. Tal relato foi corroborado
por

Michele Gomes Barbosa, que trabalhou como babá da ofendida e da
sua
irmã mais nova entre os anos de 2012 e 2015,
cuja testemunha
relatou que nunca presenciou qualquer agressão
dele
contra
a vítima
, tampouco percebeu qualquer machucado ou hematoma na
menor,
ressaltando,

também,
que
,
durante todo o período em que trabalhou para o
recorrente
,
nunca chegou a conhecer a mãe das crianças.

Logo, levando em conta que toda e qualquer condenação deve ser fundamentada em conjunto probatório robusto acerca da autoria do delito
, produzido sob o crivo do contraditório e ampla defesa
, não bastando, para tal desiderato, provas avulsas ou presunç
ões, é imperiosa a absolvição do
apelante, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento

ao recurso de
Carlos Alberto Santana
, para absolvê-lo
da prática do crime de
maus tratos majorado (art. 136, § 3º, do Código Penal)
, nos termos do art. 386, VII,
c/c
art.
155
do Código de Processo Penal, ficando prejudicado o pedido de isenção das custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022